Tribunal: CARF
Processo: 10580.726027/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.726027/2010-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.185 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
PARTICIPACOES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
O crédito objeto do presente processo não foi reconhecido pela autoridade fiscal
da DRF/Salvador/BA conforme o Despacho Decisório no 1.205-DRF/SDR (fls.444/450), de
17/09/2010, que homologou parcialmente as compensações declaradas em Per/Dcomp pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726027/2010-86
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.185 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726027/2010-86

requerente acima identificada, a qual, tendo tomado ciência da decisão em 30/09/2010(fls.455),
apresentou, em 03/11/2010, Manifestação de Inconformidade (fls.456/471).
O crédito em questão foi declarado pela requerente no seguinte PER/DCOMP:

A autoridade da unidade de origem, na análise das parcelas de crédito que
compõem o saldo negativo do IRPJ/2003:
1. efetuou a glosa do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF no montante
de R$ 42.381,31, relativo à fonte pagadora Ondina Participações Ltda,
CNPJ 00.806.211/0001-16, no valor de R$ 18.676,37 (código de receita
3426),
2. e à fonte pagadora PQ Investimentos e Participações Ltda, CNPJ
32.308.801/0001-05, no valor de R$ 23.704,94 (código de receita 8053).
Em razão da glosa, a autoridade a quo reconstituiu o saldo negativo da DIPJ do
ano-calendário 2002, apurando o montante de R$ 98.727,83.
Ao final, assim concluiu:
“Decisão
Nos termos do relatório e fundamentação acima e no uso de competência
delegada pela Portaria DRF/SDR no 26, de 22/05/2007, DOU de 25/05/2007, decido:
1. reconhecer em favor da interessa do direito creditório correspondente a
R$98.727,83 (noventa e oito mil, setecentos e vinte e sete reais e oitenta e três
centavos);
2. ACATAR as DCOMP RETIFICADORAS identificadas pela expressão
RETIFICADORA ADMITIDA VÁLIDA na coluna 4 da Planilha 1.1, Anexo 1 deste
Despacho Decisório, por estarem em conformidade com a legislação em vigor;
3. HOMOLOGAR PARCIALMENTE a compensação postulada na forma
demonstrada na Planilha 4 do Anexo a este Despacho Decisório.”

Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.185 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726027/2010-86

Na manifestação de inconformidade, a interessada, em resumo e substância, clama
pelo crédito relativo ao saldo negativo de R$ 141.014,17, trazendo à discussão os seguintes
pontos:
- teria direito, nos termos do art.2o, § 4o, inc,III, da Lei no 9.430/96, c/c o
art.231, II, do RIR/99, e princípio da verdade material, à retenção efetuada pela
fonte pagadora Ondina Participações, no valor de R$ 18.676,37, em operação de
mútuo firmado entre a pessoa jurídica sucedida(mutuante) e a
Ondina(mutuária), conforme demonstrariam as Contas 000120801001-Ondina
(doc. 04) e 000115038163-IR s/Operações Mútuo (doc.05) do Livro Razão
Analítico e recolhimento do IRRF pela mutuária (doc.07), tudo em conformidade
com o Comprovante de Retenção (doc.06), o qual estaria em conformidade com a
legislação em vigor à época;
- quanto à retenção efetuada pela fonte pagadora PQ Investimentos e
Participações Ltda, CNPJ 32.308.801/0001-05, no valor de R$ 23.704,94, diz que
o código correto da retenção seria 3426, decorrente de empréstimos da PQ
Investimentos(mutuante) a pessoas físicas(mutuárias), nominadas no corpo da
manifestação de inconformidade, nos anos de 1998 e 2002, contabilizado no Livro
Razão nas Contas 000251401077-Juros Rec Outras Empresas (doc.08),
000115038163-IR s/Operações Mútuo (doc.09) e 000210707130-IR a Recolher
(doc.10), tendo a mutuante, efetuado as retenções e os recolhimentos, conforme o
art.18 da IN SRF 25/2001.
Em sessão de 6 de setembro de 2018, a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator do Acórdão recorrido entendeu que os comprovantes de retenção
apresentados “per si só, não têm o condão de comprovar o direito à dedução do IRRF do
imposto de renda devido” e que caberia também a prova de que tais receitas foram oferecidas à
tributação.
Mas quanto a isto, admite que a RFB observou que “havia compatibilidade entre
os rendimentos tributados e aqueles decorrentes das retenções” mas que caberia “à requerente
demonstrar a composição das linhas da Ficha 06A (fls.180) da DIPJ/2003, de forma a
explicitar a inclusão dos juros recebidos, tanto do mutuário pessoa jurídica Ondina, R$
93.381,85 (fls.487), quanto dos mutuários pessoas físicas, R$ 118.524,70(fls.371).” Grifei

Ciente da decisão de primeira instância em 17/09/2018, o ora Recorrente
apresenta Recurso Voluntário em 10/10/2018 (e-fls. 583), no qual expõe os fundamentos de fato
e de direito a seguir sintetizados.
A recorrente apresenta de modo mais detalhado a composição dos rendimentos
auferidos nos contratos de mútuo com a pessoa jurídica Ondina Participações Ltda e com
pessoas físicas, apresentando tabelas demonstrando os valões recebidos de juros sobre mútuo nos
anos de 2001 e 2002.
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.185 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726027/2010-86

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO

O saldo negativo apurado pela recorrente compreende a soma de retenções de IR,
no valor de R$133.673,45 e o pagamento de estimativas no valor de R$7.340,72.
Não houve apuração de IR devido na DIPJ:
DCOMP
IR devido (conforme DIPJ)
Zero
IRRF
R$ 133.673,45
ESTIMATIVAS PAGAS
R$ 7.340,72
SALDO NEGATIVO APURADO EM DIPJ
-R$ 141.014,17

A Fiscalização detectou erros no preenchimento da DIPJ, o que fez com que
fossem coletados dados de pagamento de estimativas das DCTFs transmitidas, confirmando-se
ao final o valor de R$ 7.340,72.
Quanto à retenção de IR, único ponto de divergência na presente lide, a autoridade
fiscal reconheceu parte dos valores informados em DCOMP, admitindo R$ 91.387,11, ante os
R$ 133.768,42 declarados, conforme tabela de e-fls. 442:
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.185 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726027/2010-86

A divergência no presente caso restringe-se à primeira e a última retenção
informadas na tabela acima. A primeira é atribuída à empresa Ondina Participações Ltda, de
quem a recorrente afirma ter recebidos juros sobre contrato de mútuo, gerando retenção de IR no
valor total de R$ 18.676,37.
A outra retenção glosada (R$ 23.704,94), refere-se, segundo a recorrente, à
rendimentos sobre contrato de mútuo formados com pessoas físicas.
O acórdão recorrido afirma que os comprovantes de rendimentos, ainda que
demonstrem a ocorrência da retenção e que houve oferecimento à tributação em valores
compatíveis com os rendimentos, caberia à recorrente “a composição das linhas da Ficha 06A
(fls.180) da DIPJ/2003, de forma a explicitar a inclusão dos juros recebidos, tanto do mutuário
pessoa jurídica Ondina, R$ 93.381,85 (fls.487), quanto dos mutuários pessoas físicas, R$
118.524,70(fls.371)”.
O relator observou também que “não se vislumbra nos lançamentos anexados
(Livro Razão) os valores daqueles rendimentos a crédito de conta de receita no ano-calendário
2002.”
OPERAÇÃO DE MÚTUO COM ONDINA PARTICIPAÇÕES.
A recorrente afirma no seu Recurso voluntário que firmou contrato de mútuo com
a empresa Ondina Participações no ano de 2001, e que “desde aquela competência, passou a ora
recorrente a perceber receitas financeiras a título de Juros e variações monetária Ativas
derivados da avença em comento” e que foram tributadas “na medida em que juridicamente
disponibilizadas”.
Em tabelas de e-fls. 600, a recorrente demonstra que recebeu estes rendimentos
sobre o contrato de mútuo no ano de 2001 e 2002, sendo que no ano de 2002 recebeu R$
39.125,54 a título de juros sobre o referido contrato de mútuo.
Analisando os documentos juntados, inclusive aqueles apresentados apenas
perante este CARF, verificamos o acerto da decisão da unidade de origem em não admitir o
comprovante de rendimentos de e-fls. 365. Tal comprovante de rendimentos afirma que a
recorrente teria recebido R$ 93.381,85 no mês de abril de 2002, mas como podemos perceber
pela argumentação no recurso Voluntário, os juros sobre o contrato de mútuo foram recebidos
desde o ano de 2001, e não apenas em 2002.
O comprovante de rendimento declara o recebimento de R$ 93.381,85 no ano de
2002 enquanto que a escrita contábil e as tabelas colacionadas no recurso voluntário afirmam
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.185 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726027/2010-86

que este valor foi recebido ao longo de dois anos, e no ano de 2002 teria a recorrente recebido
apenas R$ 39.125,54:

Portanto, correta a afirmação do relator do acórdão recorrido de que “não se
vislumbra nos lançamentos anexados(Livro Razão) os valores daqueles rendimentos a crédito de
conta de receita no ano-calendário 2002.”
A justificativa da atribuição dos rendimentos no ano de 2002, pelo que se extrai
do teor do Recurso Voluntário, é que o contrato de mútuo com liquidado definitivamente em
abril de 2021. Daí o entendimento da recorrente de que seria esse o momento do recolhimento do
IRRF:

Trata-se de entendimento equivocado. Os artigos 729, 730 e 732, ambos do então
vigente Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 3000/1999) previam que incide IR sobre
cada pagamento de uma operação de mútuo:
“Art. 729. Está sujeito ao imposto, à alíquota de vinte por cento, o rendimento
produzido, a partir de 1o de janeiro de 1998, por aplicação financeira de renda fixa,
auferido por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica imune ou isenta (Lei no
8.981, de 1995, art. 65, e Lei no 9.532, de 1997, art. 35).
Art. 730. O disposto no artigo anterior aplica-se também (Lei no 8.981, de
1995, art. 65, § 4o, e Lei no 9.069, de 1995, art. 54):
I - às operações conjugadas que permitam a obtenção de rendimentos
predeterminados, realizadas nas bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e
assemelhadas, bem como no mercado de balcão;
II - às operações de transferência de dívidas realizadas com instituição
financeira e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil;
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.185 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726027/2010-86

III - aos rendimentos auferidos pela entrega de recursos a pessoa jurídica,
sob qualquer forma e a qualquer título, independentemente de ser ou não a
fonte pagadora instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do
Brasil e em operações de empréstimos em ações;
Art. 732. O imposto de que tratam os arts. 729 e 730 será retido (Lei no 8.981,
de 1995, art. 65, § 7o):
I - por ocasião do recebimento dos recursos destinados ao pagamento de
dívidas, no caso das operações referidas no art. 730, inciso II;
II - por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do título ou da
aplicação, nos demais casos.”

A RFB consolidou esta posição por meio da Solução de Consulta COSIT
205/2015:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
EMENTA: MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS. PAGAMENTO DO
PRINCIPAL E JUROS EM PARCELAS. MOMENTO DE INCIDÊNCIA.
DETERMINAÇÃO DA ALÍQUOTA.

Nas operações de mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou
entre pessoa jurídica e pessoa física, em que a restituição dos recursos e o
pagamento dos juros sobre eles devidos se darão em parcelas, o imposto
sobre a renda incidirá sobre os juros contidos em cada parcela, no
momento de seu pagamento. A alíquota do imposto será determinada, dentre
as previstas nos incisos do caput do art. 1o da Lei no11.033, de 2004, levando
em consideração o prazo decorrido entre a data em que foram entregues os
recursos pela mutuante e a data do pagamento dos juros.

DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 8.981, de 1995, art. 65, § 1o, § 4o, “c”, § 7o,
“b”, e § 8o; Lei no 9.779, de 1999, art. 5o; Lei no10.833, de 2003, art. 94, III; Lei
no 11.033, de 2004, art. 1o; Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto
de Renda - RIR/1999), art. 730, III, art. 731, § 2o, art. 732, II, e art. 733, I; IN
RFB no 1.022, de 2010, art. 37, § 4o, art. 38, III, § 1o, II, § 3oe § 4o, e art. 39, I, §
1o, I e II, e § 2o.
No mesmo sentido é a Solução de Divergência COSIT no 1 de 2008, da qual
transcrevemos abaixo a parte final de seu texto:
“Conclusão
17. À vista do exposto, conclui-se que deve prevalecer o entendimento da
Solução de Consulta SRRF06/Disit no 213, de 16 de dezembro de 2003, sobre o
momento de retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte nos casos de operações de
mútuo entre pessoas jurídicas.
8. Portanto, nos termos do art. 65, §7o, “b”, da Lei no 8.981, de 1995, o IRRF
decorrente das operações de mútuo entre pessoas jurídicas deve ser retido apenas por
ocasião do pagamento dos rendimentos. 1
9. Esta Coordenação-Geral propõe, com o objetivo de uniformizar o
entendimento da RFB acerca da matéria, a edição de Ato Declaratório Interpretativo,
cuja minuta acompanha esta Solução de Divergência.”
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.185 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726027/2010-86

Portanto, indefiro o Recurso Voluntário neste ponto.

OPERAÇÕES DE MÚTUO COM PESSOAS FÍSICAS
No mesmo sentido, a recorrente apresenta tabelas demostrando que os contratos
de mútuo realizados com pessoas físicas foram pactuados no ano de 2001. O recebimentos dos
juros iniciou no mesmo ano, sendo finalizado em 2002.
Foram auferidos R$ 58.150,78 no ano de 2001 e R$ 62.891,85 no ano de 2002,
conforme afirma a recorrente.
Pelos mesmos motivos do tópico anterior, verifica-se que o comprovante de
rendimentos apresentado não reflete a realidade dos fatos apresentados pela própria recorrente no
seu Recurso Voluntário, visto que está claro que os rendimentos não foram auferidos totalmente
no ano de 2002.
Portanto, entendo correta a glosa das retenções realizadas pela autoridade fiscal,
visto que a empresa não fez prova da retenção realizada no ano de 2002. O procedimento de
atribuir ao ano de 2002 o período de competência das retenções se deu ao entendimento
equivocado sobre a ocorrência do fato gerador, conforme acima demonstrado.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital